Tribunal: TJMT
Processo: 0002307-83.2016.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002307-83.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA - CPF: 042.677.221-02 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS - CPF: 040.556.461-94 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), JULIO DA SILVA PETZOLD - CPF: 943.136.101-97 (APELANTE), JUSTINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 527.163.509-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILSON BORGES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (ASSISTENTE), LEANDRO MORAIS TOMAZ - CPF: 039.574.981-63 (ASSISTENTE), JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 055.554.301-32 (ASSISTENTE), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (ASSISTENTE), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [PRIMEIRO APELANTE], POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [SEGUNDO APELANTE], FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO [TERCEIRO APELANTE] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [QUARTO APELANTE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO APELANTE] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E NECESSIDADE DE PERÍCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – [SEGUNDO APELANTE] – ATIPICIDADE POR “
FALTA DE DOLO
” – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – [TERCEIRO APELANTE] – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – [QUARTO APELANTE] - ESTADO DE NECESSIDADE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PENA - PRIMEIRO APELANTE - REVÓLVER, CALIBRE 38, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA, MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PREMISSA DO TJDFT – CONDENAÇÃO MANTIDA - JULGADO DO TJMT – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INCABÍVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL - SEGUNDO APELANTE – POSSE DE UM REVÓLVER, CALIBRE .38, DE USO PERMITIDO E UM REVÓLVER, CALIBRE .38, COM NUMERAÇÃO RASPADA [USO RESTRITO], EM RESIDÊNCIA PRÓPRIA – CONFISSÃO – PREMISSA DE AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIDA - CRIMES DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDENAÇÕES PRESERVADAS - TERCEIRO APELANTE - PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO DO FURTO - QUARTO APELANTE – ESTADO DE NECESSIDADE – PERIGO ATUAL – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA POR QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO – TEMOR PELA PRÓPRIA SEGURANÇA – RECONHECIMENTO IMPERTINENTE – PREMISSA E ARESTO DO TJMT – EXCLUDENTE INVIÁVEL - RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTO APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO.

A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se “
com a mera prática de um dos núcleos do tipo
” (TJDFT, Ap nº 0007767-21.2017.8.07.0003).

“
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, da Lei nº. 10.826/2003, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas
” (TJMT, Ap nº 137666/2016)

Mostra-se incabível a “
desclassificação da conduta
”, visto que o apelante possui a arma de fogo com numeração “
raspada ou adulterada, comprovada por perícia técnica
” (TJGO, Ap nº 137810-39.2012.8.09.0044).

Afigura-se descabida a premissa de ausência de dolo, uma vez que “
os tipos penais previstos nos art. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 tratam-se ‘de crimes de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente’ (STJ, AgRg no AREsp 1647247/ES)
” (TJMT, Ap nº 0003102-70.2016.8.11.0007).

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705)

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008).

“
Para a configuração do estado de necessidade exige-se a submissão do agente a perigo atual, não sendo suficiente o mero receio, cabendo à defesa o ônus da prova. Inexistindo elementos comprovando a imperiosidade da conduta, fica afastada a alegação de estado de necessidade
” (TJMT, Ap 49568/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002307-83.2016.8.11.0033 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S): JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA

JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA

JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS

JÚLIO DA SILVA PETZOLD

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA, JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA, JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS, JÚLIO DA SILVA PETZOLD contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (N.U 0002307-83.2016.8.11.0033), que condenou o
primeiro
pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 –, o
segundo
por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 12,
caput
, e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70 do CP -, o
terceiro
por furto majorado pelo repouso noturno 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 155, § 1º, do CP -, o
quarto
pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 116027982).

O apelante JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) seria “
imprescindível
” a realização de perícia para demonstrar “
a supressão no sinal identificador do artefato
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 116028010).

O apelante JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA alega atipicidade da conduta por “
falta de dolo
”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 116028012).

O apelante JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS aduz “
falta de provas quanto à autoria delitiva
” do furto.

Pugna pelo provimento para que seja absolvido (ID 116028031).

O apelante JÚLIO DA SILVA PETZOLD argumenta ter agido em estado de necessidade, visto que “
estava sendo ameaçado de morte por uma pessoa”
com quem havia trabalhado.

Pede o provimento para que seja isento de pena (ID 93217485 - fls. 1.228/1.233).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 116028029 e ID 116028034).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – FURTO MAJORADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FAVOR DO RÉU JEFFERSON ALIENDES LHOPES POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO MAJORADO – NÃO ACOLHIMENTO - SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO 2) PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO RÉU JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 PARA O CRIME CAPITULADO NO ART. 14 DA MESMA LEI – INADMISSIBILIDADE – A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA FICARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM RAZÃO DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE, BEM COMO DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – O RÉU CONFESSOU QUE ADQUIRIU A ARMA DE FOGO DO ACUSADO JEFFERSON – INCABÍVEL O PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO UMA VEZ QUE O LAUDO PERICIAL ATESTOU QUE A ARMA DE FOGO LOCALIZADA NA POSSE DO RÉU ESTAVA COM NUMERAÇÃO DE SÉRIO SUPRIMIDA 3) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS JÚLIO DA SILVA PETZOLD E JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA POR ALEGADA ATIPICIDADE DE SUAS CONDUTAS. O PRIMEIRO ALEGA QUE AGIU AMPARADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONSUBSTANCIADA NA LEGÍTIMA DEFESA, O SEGUNDO SUSTENTA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE – OS CRIMES CONTIDOS NOS ARTIGOS 14 E 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO SÃO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, BASTANDO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO A PRÁTICA DE UM DOS VERBOS NUCLEARES – ALÉM DISSO, INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA AO ARGUMENTO DE QUE O ACUSADO SOFREU AMEAÇAS PERPETRADAS POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESPROVIMENTO AOS APELOS
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 120052683).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

1.º FATO

[...] no dia 31 de dezembro de 2015, em horário não especificado, porém durante o repouso noturno JEFFERSON ALIENDES LHOPES DO SANTOS, imbuído de animus furandi, ingressou nas dependências da residência do SR. JUSTINO ANTONIO DA SILVA, Rua Espírito Santo, n.º 148, região central da cidade São José do Rio Claro/MT e dali subtraiu para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel – 01 (um) revólver calibre .38 e 01 (um) revólver calibre .38 com numeração raspada. [...]

2. FATO DELITUOSO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de dezembro de 2015, JUSTINO ANTONIO DA SILVA possuía, no interior de sua residência, sediada na rua Espírito Santo, n.º 148, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, armas de fogo de uso permitido e restrito – 01 (um) revólver calibre .38 e 01 (um) revólver calibre .38 com numeração raspada, aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide auto de apreensão de fls. 29 e laudo de balística forense de fls. 52/55). [...]

3.º FATO DELITUOSO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de janeiro de 2016, por volta das 19h30m, na via pública, notadamente na Rua das Flores, Bairro Planalto, na cidade de São José do Rio Claro/MT JULIO DA SILVA PETZOLD portava arma de fogo de uso permitido - revólver calibre .38, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de apreensão de fls. 29 e laudo de balística forense de fls. 52/55). [...]

4.ºFATO DELITUOSO

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de janeiro de 2016, em horário não determinado, JOSÉ FRANCIELO DE QUEIROZ COSTA, possuía, no interior de sua residência, sediada na Rua Apiacas, n.º 95, Bairro Planalto, na cidade de São José do Rio Claro/MT, arma de fogo com numeração rapada – revolver calibre .38, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de apreensão de fls. 29 e laudo de balística forense de fls. 52/55). [...]

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência:

a) JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 12, caput, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/2003, c/c art. 70, caput, do Código Penal;

b) JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal;

c) JÚLIO DA SILVA PETZOL, como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei Federal nº 10.826/2003; e

d) JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/2003.
”
(Amanda Gurgel Rocha, promotora de Justiça – ID 116022682 - fls. 5/12)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“- DA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO IMPUTADA A JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA

[...] Assim, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito, especificamente, dois revolveres e calibre .38, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Improcedente, no particular, a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação (in dubio pro reo), por ausência de dolo,

Não há dúvidas de que o réu mantinha no interior da sua residência, o que é admitido por ele, as armas de fogos suso descritas, cujo crime, diversamente do sustentado pela defesa, não demanda dolo específico. Referido crime é classificado como de mera conduta, assim, para sua configuração, basta que o agente possua a arma de fogo, sem a devida licença da autoridade competente, sendo irrelevante a sua intenção.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (arma com numeração raspada) imputados ao denunciado.

- CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES:

Nos termos do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, ocorre o concurso formal próprio quando o o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Por essa razão, conforme dicção do texto legal, aplica-se a pena mais grave cabível ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

No caso dos autos, não restou demonstrada a existência de ações múltiplas por parte do acusado, a evidenciar duas condutas criminosas de forma isolada, bem como ausentes razões que possa levar a conclusão de que o acusado agiu com desígnios autônomos, vontade ou consciência em atingir o resultado de crimes diversos.

Logo, deve ser reconhecida a regra do concurso formal próprio – art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

- DO CRIME DE FURTO IMPUTADO A JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS [...]

Depreende-se, pois, da prova obtida por meio da oitiva das testemunhas do processo, que o réu Jefferson, efetivamente, atentou contra o patrimônio de Justino Antonio da Silva, pois, em 31 de dezembro de 2015, durante o repouso noturno, subtraiu duas armas de fogo.

Logo, não prospera a tese defensiva de absolvição ante a insuficiência de provas.

O réu foi preso logo após a venda das res furtiva para a pessoas de José Francielo e Julio da Silva Petzold os quais afirmaram que adquiriram os artefatos do réu.

Demais disso o adolescente Jonatan Felipe de Souza de Almeida, durante o inquérito policial, narrou ter sido convidado pelo acusado na noite de 31/12/2015 a com ele praticar o furto. No dia seguinte, quando a vítima retornou de viagem, notou que suas armas de fogo haviam sido subtraídas. Tais elementos de provas não foram refutados pelo acusado, ônus que lhe competia, já que os corréu, encontrados na posse das armas de fogo, assinalaram tê-las compradas do acusado, que, durante a fase policial, não negou tê-las vendidas José Francielo e Julio. [...]

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória ao acusado, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de furto simples consumado, majorado por ter sido praticado durante o repouso noturno, art. 155, § 1º, do Código Penal.

- DO CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO IMPUTADO A JULIO SILVA PETZOLD [...]

O tipo penal se materializa com o simples porte sem autorização legal, pois corresponde a um crime de mera conduta, ou seja, consuma-se com o simples fato de o agente perpetrar a conduta descrita no tipo não sendo necessária a ocorrência de um resultado naturalístico.

Comprovada, portanto, a autoria e a materialidade do delito praticado pelo denunciado, a sua condenação é medida que se impõe já que ausentes, no caso em estudo, qualquer causa que exclua o crime - excludentes/justificantes - ou isente o réu de pena - dirimentes. Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável.

- DA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO IMPUTADA A JOSE FRANCIELO DE QUEIROZ COSTA [...]

Assim, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, posse irregular de arma de fogo de uso restrito, um revolver calibre .38, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (arma com numeração raspada) imputados ao denunciado.

- DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, o pedido formulado na denúncia, o que faço para CONDENAR:

- JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA, qualificado nos autos, às penas do art. 12, caput, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei Federal n.º 10.826/2003, na forma do art. 70, caput, do Código Penal;

- JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS, vulgo “Jefinho”, qualificado nos autos, às penas do art. 155, § 1.º, do Código Penal;

- JULIO DA SIVA PETZOLD, vulgo “cowboy”, às penas do art. 14, caput, da Lei Federal n.º 10.826/2003; e

- JOSÉ FRANCIELO DE QUEIROZ COSTA, vulgo “Lagoa”, às penas do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 10.826/2003.”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 116027982)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 116022682 – fls. 50) e Laudo Pericial nº 600.2.03.2016.000664-01 (ID 116022682 – fls. 79/86), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rhobison Serafim de Andrade, investigador de Polícia (ID 116022682 – fls. 20/21), Renan Moia Moreto, investigador de Polícia (ID 116022682 – fls. 22/23), Jonatan Felipe Souza de Almeida, testemunha (ID 116022682 – fls. 24/25), JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA, apelante (ID 116022682 – fls. 26), JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS, apelante (ID 116022682 – fls. 28/30), JOSÉ FRANCIELO DE QUEIROZ COSTA, apelante (ID 116022682 – fls. 34/36), JULIO DA SIVA PETZOLD, apelante (ID 116022682 – fls. 40/42).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rhobison Serafim de Andrade, investigador de Polícia (ID 116028027), Renan Moia Moreto, investigador de Polícia (ID 116028026), Adeilson Borges de Oliveira, testemunha (ID 116028021), Leandro Morais Tomaz, testemunha (ID 116028023) e os interrogatórios dos apelantes JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA (ID 116028025) e JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA (ID 116028022).

A juíza da causa decretou a revelia dos apelantes “
Jeferson Aliendes Lhopes dos Santos (intimado e ausente na audiência) e Júlio da Silva Petzold (mudança de endereço)
”. (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 116027962).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 31.12.2015, JUSTINO ANTONIO DA SILVA [apelante], em sua residência localizada à rua Espírito Santo, n.º 148, Centro, município de São José do Rio Claro/MT, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, nº E205981 e 1 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, as quais foram subtraídas por JEFFERSON ALIENDES LHOPES DO SANTOS, na mesma data [31.12.2015], em horário não especificado, durante o repouso noturno (ID 116022682 – fls. 5/12);

- em 2.1.2016, por volta das 19h30m, JULIO DA SILVA PETZOLD portava arma de fogo de uso permitido [1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, nº E205981], apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em via pública, na rua das Flores, bairro Planalto, na cidade de São José do Rio Claro/MT. Na mesma data [2.1.2016], JOSÉ FRANCIELO DE QUEIROZ COSTA possuía 1 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, apreendida “
dentro da gaveta de uma cômoda
”, em sua residência, localizada à rua Apiácas, n.º 95, bairro Planalto, em São José do Rio Claro/MT, (ID 116022682 – fls. 5/12);

- JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA [apelante], tanto na fase policial quanto judicial, relatou que em 1º.1.2016, por volta de 21h30min, ao retornar de uma viagem, verificou que sua residência foi arrombada, de onde foram subtraídas 2 (duas) armas de fogo [um revólver marca Rossi, cal. 38, n.º E2015981 e um revólver da marca Taurus, com numeração raspada]; recebeu, “
um popular que não quis se identificar
”, a informação de que JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS teria invadido sua casa; “
Jeferson era a única pessoa que sabia onde estavam as armas que possuía, pois já foi seu funcionário desde quando ainda era menor de idade e já viu o declarante guardando as armas
” (ID 116022682 – fls. 26 e ID 116028025);

- Rhobison Serafim de Andrade e Renan Moia Moreto [investigadores de Polícia], declaram que que JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar um furto em sua residência, de onde foram subtraídas duas armas de fogo; ao realizarem diligências, identificaram a pessoa de JEFFERSON ALIENDES LHOPES como possível autor do furto, o qual, ao ser abordado, confessou o furto e informou que vendeu as armas para JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA e JULIO DA SIVA PETZOLD; durante a apreensão da arma de fogo na casa de JOSÉ FRANCIELO DE QUEIROZ COSTA [apelante], este afirmou ter adquirido de JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS a arma de fogo encontrada no interior de sua residência; por sua vez, JULIO DA SIVA PETZOLD portava arma de fogo em via pública (ID 116022682 – fls. 20/23, ID 116028027 e ID 116028026);

- JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS, na fase policial, negou a autoria do delito patrimonial, afirmando ter recebido as armas de fogo do adolescente Jonatan Felipe de Souza Almeida (ID 116022682 – fls. 28/30);

- Jonatan Felipe de Souza Almeida [testemunha], na Delegacia de Polícia, asseverou que, em 31.12.2015, JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS o convidou, reiteradas vezes, para cometerem o crime de furto “
na casa de Justino”
(ID 116022682 – fls. 24/25);

- JULIO SILVA PETZOLD, perante a autoridade policial, confessou que no dia “
dia 02/02/2015, por volta das 09h30min, foi abordado pela Polícia Civil de São José do Rio Claro/MT, portando uma arma de fogo, a saber, um revolver cal. 48, marca Rossi, o qual havia adquirido da pessoa de Jeferson pela importância de R$ 1.000,00 (um mil reais)
” (ID 116022682 – fls. 40/42);

- JOSE FRANCIELO DE QUEIROZ COSTA, em Juízo, afirmou que os investigadores de polícia compareceram em sua residência, quando admitiu ter adquirido uma arma de fogo de JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS; autorizou a entradas dos investigadores em sua residência e indicou onde o revólver estava guardado (ID 116028022).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias por ordem de interposição.

Do apelo interposto por JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA [4º fato]:

O apelante admitiu que guardava o revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, “
dentro da gaveta de uma cômoda
” em sua residência, localizada à rua Apiácas, n.º 95, bairro Planalto, em São José do Rio Claro/MT, fato confirmado pelos investigadores de Polícia Rhobison Serafim de Andrade e Renan Moia Moreto.

Registre-se que é prescindível a realização de perícia para comprovar a supressão do número de série da arma de fogo (TJDFT, Ap nº 0708844-44.2019.8.07.0006 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 2.6.2022).

De toda sorte, o perito oficial criminal Lenard Serrano, subscritor do Laudo Pericial nº 600.2.03.2016.000664-01, concluiu que “
tanto o número de série quanto o calibre gravados na arma possuem vestígios de lixamento agressivo, com extensão considerável dos danos ao material, sendo [...] impossível a revelação da numeração de série
” (ID 116022682 – fls. 80).

Anote-se que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se “
com a mera prática de um dos núcleos do tipo
” (TJDFT, Ap nº 0007767-21.2017.8.07.0003 - Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custódio – 4.10.2018).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, da Lei nº. 10.826/2003, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.”
(TJMT, Ap nº 137666/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 20.12.2016).

Logo, a condenação do apelante JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser mantida.

Outrossim, mostra-se incabível a “
desclassificação da conduta”
para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao considerar que o apelante possui a arma de fogo com numeração “
raspada ou adulterada, comprovada por perícia técnica”
, a caracterizar posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (TJGO, Ap nº 137810-39.2012.8.09.0044 – Relator: Dr. Fábio Cristóvão de Campos Faria [juiz convocado] – 21.7.2015).

Do apelo interposto por JUSTINO ANTONIO DA SILVA [2º fato]:

Extrai-se do conjunto probatório que o apelante admitiu possuir, em sua residência, localizada à rua Espírito Santo, n.º 148, Centro, município de São José do Rio Claro/MT, 1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, nº E205981 e 1 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No caso, o apelante possuía duas armas de fogo, sendo uma de uso permitido e outra de uso restrito [com numeração suprimida], na sua residência, mas sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sua conduta enquadra-se nos arts. 12 e 16, IV, ambos da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Com efeito, “
os tipos penais previstos nos art. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 tratam-se ‘de crimes de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente’ (STJ, AgRg no AREsp 1647247/ES)
” (TJMT, Ap nº 0003102-70.2016.8.11.0007 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 20.7.2021).

Ademais, registre-se que “
as condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos
” (STJ, HC 501.737/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6.6.2019).

Portanto, preservam-se as condenações de JUSTINO ANTONIO DA SILVA pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Do apelo interposto por JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS [1º fato]:

Os objetos subtraídos [1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, nº E205981 e 1 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada] não foram localizados na posse do apelante JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS, pois teriam sido vendidos à JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA e JÚLIO DA SILVA PETZOLD, conforme suas declarações, tanto na fase policial quanto em Juízo (ID 116022682 – fls. 34/36 e ID 116028022).

JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA [apelante], proprietário das armas de fogo, relatou que “
um popular que não quis se identificar
” teria lhe informado que JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS invadiu sua casa.

O adolescente Jonatan Felipe de Souza Almeida, perante a autoridade policial, confirmou apenas que foi convidado pelo apelante para cometerem o crime de furto “
na casa de Justino”
(ID 116022682 – fls. 24/25).

A únicas testemunhas inquiridas na instrução, Rhobison Serafim de Andrade e Renan Moia Moreto [investigadores de Polícia], descreveram o atendimento da ocorrência policial e o momento que foi realizada a prisão do apelante, ocasião em que teria admitido o furto em conversa informal (ID 116022682 – fls. 20/23, ID 116028027 e ID 116028026).

Logo, o contexto fático probatório produzido, em Juízo, enseja dúvida quanto à autoria do furto atribuída ao apelante.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(N.U 0001970-09.2015.8.11.0008, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.11.2016)
;

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS do furto noturno.

Do apelo interposto por JÚLIO DA SILVA PETZOLD [3º fato]:

O apelante argumenta ter agido em estado de necessidade, visto que “
estava sendo ameaçado de morte por uma pessoa”
com quem havia trabalhado.

Todavia, não apresentou qualquer situação concreta que demonstrasse perigo à vida dele e/ou de seus familiares.

O estado de necessidade pressupõe a submissão do agente a perigo atual [CP, art. 24], circunstância não verificada em qualquer elemento de convicção.

Com efeito, o temor pela própria segurança, por si só, não legitima a conduta de portar arma de fogo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do estado de necessidade exige-se a submissão do agente a perigo atual, não sendo suficiente o mero receio, cabendo à defesa o ônus da prova. Inexistindo elementos comprovando a imperiosidade da conduta, fica afastada a alegação de estado de necessidade
.” (Ap 49568/2018 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.7.2018)

Assim sendo, mostra-se impertinente a excludente de ilicitude [estado de necessidade].

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA;

2)
DESPROVIDO
o apelo de JUSTINO ANTONIO DA SILVA.

3)
PROVIDO
o apelo de JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS para absolve-lo do furto noturno, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4)
DESPROVIDO
o apelo de JÚLIO DA SILVA PETZOLD

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022